Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-87.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001900-87.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAVIO LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA, ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO FILHO, FELIPE LIMA DE JESUS

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ROUBO DE VEÍCULO. FALSAS DECLARAÇÕES E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO SEGURADO.
MÁ-FÉ CONFIGURADA.
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DECLARADO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA BEM INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela pessoa jurídica Recorrente (segurada) em face da Seguradora (Recorrida), objetivando o pagamento de indenização integral de seguro veicular (caminhão Ford Cargo 2628) e carroceria basculante, além de lucros cessantes e danos morais, em razão da negativa de cobertura após o roubo do bem, sob alegação de omissão de informações relevantes e fraude.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na análise da legalidade e legitimidade da recusa do pagamento da indenização securitária pela seguradora, fundamentada no alegado descumprimento do dever de boa-fé objetiva pelo segurado, consubstanciado na prestação de declarações inexatas e omissão de circunstâncias que notoriamente influíram na aceitação da proposta de seguro e no cálculo do prêmio.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro, por sua natureza, rege-se pelo princípio da mais estrita boa-fé, impondo aos contratantes o dever de lealdade e veracidade em todas as fases da relação contratual, conforme preconiza o artigo 765 do Código Civil de 2002.

A sindicância administrativa realizada pela Recorrida concluiu pela irregularidade do sinistro, constatando inconsistências graves, tais como: a utilização do veículo segurado para atividade de transporte remunerado de terceiros (
frete
), distinta do uso declarado no perfil de risco; a impossibilidade de comprovação da dinâmica do roubo no local e horário alegados por meio de câmeras de segurança; e a não comprovação da localização física da empresa segurada no endereço declarado e a divergência de informações sobre a aquisição do veículo.

A omissão ou declaração inexata, quando configurada a má-fé do segurado com o intuito de obter vantagens no cálculo do prêmio ou na aceitação do risco, acarreta a perda do direito à garantia securitária, nos termos do artigo 766 do Código Civil de 2002, visto que desnatura a mutualidade e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova robusta e idônea capaz de desconstituir os fatos graves e as inconsistências detalhadas e documentalmente referendadas na sindicância administrativa, limitando-se a alegações genéricas de unilateralidade da investigação, o que consolida a presunção de legitimidade da recusa da seguradora.

Uma vez legitimada a negativa de cobertura, inexiste ato ilícito praticado pela seguradora, o que impede o acolhimento dos pedidos subsidiários de indenização por lucros cessantes e danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A omissão ou declaração inexata de informações relevantes pelo segurado, que influenciem na avaliação do risco ou na taxa do prêmio, quando comprovada a má-fé, acarreta a perda do direito à garantia securitária, nos termos do artigo 766 do Código Civil. 2. A ausência de elementos probatórios concretos por parte da segurada para desconstituir as conclusões de sindicância administrativa detalhada e que aponta graves inconsistências fáticas e documentais, reforça a legitimidade da negativa de cobertura securitária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), Art. 765, Art. 766.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001900-87.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante SAVIO LOCACAO LTDA e como apelada HDI SEGUROS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.